Tribunal: STF
Processo: Rcl 73304
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Amparo/SP contra decisão do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Amparo, Estado de São Paulo, nos autos do Processo n. 0002093-30.2024.8.26.0022.



    O reclamante relata que na ação originária, proposta por Marcos José Joaquim de Godoy conta o Município ora reclamante e a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, foi deferida tutela de urgência em desfavor do ente municipal com vistas ao fornecimento de fármacos não padronizados no SUS, fundamentando-se exclusivamente em receituário prescrito por médico particular, deixando de observar a jurisprudência desta Suprema Corte consagrada no Tema 6 da repercussão geral e na Súmula Vinculante 61.



    Afirma que “O RE 566.47/RN (Tema 6) do STF, estabeleceu a proibição de fornecimento de medicamentos não padronizados baseados em receita de médicos particulares” (eDOC. 4, ID:73fe309e - p. 4).



    Especificamente a respeito dos medicamentos concedidos liminarmente pelo Juízo reclamado (PIRFENIDONA 267MG e NINTEDANIBE 100MG), pontua a existência de pareceres desfavoráveis do NATJUS quanto ao fornecimento de tais fármacos. 



    Ao final, requer a concessão de liminar para suspender o ato reclamado e, no mérito, requer o provimento da reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida em observância aos precedentes obrigatórios do Supremo Tribunal Federal.



    Devidamente citada, a parte beneficiária do ato reclamado não se manifestou.



    Intimado, o Juízo reclamado não apresentou quaisquer informações.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Extrai-se do autos que Marcos José Joaquim de Godoy ajuizou a ação em face do Município de Amparo e do Estado do São Paulo, com pedido liminar, com vistas a obter o fornecimento dos seguintes fármacos: PIRFENIDONA 267MG e NINTEDANIBE 100MG, para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática.



    O juízo de primeira instância deferiu a liminar nos seguintes termos:



    “Os documentos de fls. 11/18 demonstram, de forma suficiente, a existência da patologia, consistente em Fibrose Pulmonar Idiopática, FPI (fls.13), bem como a necessidade da utilização do medicamento prescrito às fls 10, apontado por profissional habilitado a tanto. No mais, a recusa no fornecimento dos medicamentos contraria o ordenamento jurídico (fls. 57/58). 



    A vida (art. 5º, caput, CF) e a saúde (art. 6º, caput, CF) situam-se dentre os direitos fundamentais expressos e assegurados na Constituição Federal. 



    Por consequência, como corolário lógico, o fornecimento de medicamentos e demais serviços de saúde, inclusive diante de expresso comando legal (art. 196, CF), constituem incumbência do Estado, em todas as suas esferas, o qual deve propiciar atendimento integral (art. 198, II, CF), de forma a velar pelos direitos mais salutares ao ser humano. 



    Nesse diapasão, inclusive, é o disposto na Lei nº 8.080/90:



     "Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): I a execução de ações: (...) d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;". 



    Cabe registrar, no mais, que "a Primeira Turma do STF entende que o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los à qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios, e'o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional" (stj, 1ª seção, resp 1203244/sc, rel. ministro herman benjamin, julgado em 09/04/2014, dje 17/06/2014). 



    Anoto ainda que STJ publicou em 04/05/2018, o acórdão de mérito do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 106 cuja tese fixada estabelece que constitui obrigação do poder público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: 1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 



    Com tais fundamentos, DEFIRO o pedido liminar, e DETERMINO às requeridas o fornecimento dos medicamentos Nintedanibe e Pirfenidona, nas doses e periodicidade indicadas pelo médico especialista (fls. 11/18), a ser fornecido dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação, sob pena de multa, em caso de descumprimento, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada mês que os medicamentos deixarem de ser entregues.”(eDOC. 5, ID:8df8347a - p. 1)



    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual o Município de amparo sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao deferir liminar determinando o fornecimento dos medicamentos Nintedanibe e Pirfenidona nas doses e periodicidade indicados pelo médico, violou o entendimento firmado na Súmula Vinculante 61, que estabelece a observância das teses firmadas no julgamento do Tema 6 da repercussão geral, que assim dispõem:



    Súmula vinculante n. 61



    A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.



    Tema 6



    “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.



    2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 



    (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;



    (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 



    (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 



    (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 



    (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 



    (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 



    3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 



    (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 



    (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 



    (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”.



    Pois bem.



    Não se ignora a urgência e sensibilidade desses casos em que a parte se recorre ao Poder Judiciário a fim de requer a concessão de fármaco não fornecido no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS e que, muitas das vezes, trata-se de medicamento que representa a única ou última esperança de cura ou alívio da enfermidade que lhe acomete.



    No entanto, em tais casos, e com vistas a viabilizar a própria manutenção das políticas públicas na área de saúde, faz-se necessário observar os critérios que, após longo debate com o Poder Público, foram estabelecidos por esta Suprema Corte no julgamento dos referidos precedentes vinculantes.



    Na presente hipótese, ao deferir a liminar e determinar o fornecimento dos fármacos Nintedanibe e Pirfenidona, sem, no entanto, analisar o ato administrativo da não incorporação pela Conitec do referido fármaco; da negativa de fornecimento na via administrativa; da impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; bem como a comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, o juízo reclamado deixou de observar os critérios estabelecidos por esta Suprema Corte nos itens 2, alíneas, ‘a’, ‘b’, ‘c’ e ‘d’; e 3, alíneas ‘a’ e ‘b’, do Tema 6 da repercussão geral, destacados alhures.



    Ressalta-se que, nos termos em que proferida a decisão reclamada, não foi possível concluir se a autoridade reclamada teria efetivamente se certificado se o medicamento foi ou não recomendado pelo Conitec para incorporação ao SUS, e tampouco se foi apreciada a possibilidade de substituição do fármaco pleiteado por outro equivalente que seja fornecido pelo SUS.



    Assim, considerando que o Juízo reclamado não observou integralmente os requisitos dispostos no Tema 6 da repercussão geral, violou, em consequência, a Súmula Vinculante 61 desta Suprema Corte.



    No mesmo sentido, em situações análogas à dos autos, cito os seguintes julgados: Rcl 72.884/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 21.11.2024; Rcl 73.429, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 17.12.2024; e Rcl 74.116/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 13.12.2024, este último assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Comunique-se com urgência. Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente